Tribunal: STF
Processo: AI 645864
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: 
   INEXISTÊNCIA.

1.	Os embargos de declaração não constituem meio 
   processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível 
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	O acórdão recorrido decidiu a lide com base na 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso 
   extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, se daria de maneira reflexa. Precedentes.
3.	Decidir de 
   maneira diferente do que deliberado pelo tribunal a quo demandaria o 
   reexame de fatos e provas da causa, o que é afastado pela incidência 
   da Súmula STF 279.
4.	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional.
5.	Embargos de declaração rejeitados.